Tribunal: TJDFT
Processo: 0702649-36.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRAMA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. MORAR BEM. REQUISITOS LEGAIS PARA PARTICIPAÇÃO. RECADASTRAMENTO DE CANDIDATO. NÃO REALIZAÇÃO. EXCLUSÃO. LEGALIDADE.
1. O programa habitacional do Distrito Federal, denominado MORAR BEM, é destinado àqueles que se cadastram no sistema e que preenchem os requisitos previstos em lei.
2. Para a manutenção do candidato no programa, é necessário que haja observância de todas as exigências legais, especialmente quanto aos recadastramentos periódicos.
3. A Lei Distrital no. 3.877/2006, que dispõe sobre a política habitacional do Distrito Federal, estabelece requisitos objetivos para a participação do programa habitacional de interesse social, dentre os quais se destacam os seguintes.
4. Os requisitos estipulados pela Lei Distrital possuem o propósito de assegurar que a política pública de solução da carência habitacional do Distrito Federal, especialmente destinada à população de média e baixa renda, seja realizada com critérios objetivos que, em última análise, prestigiam o princípio da isonomia, no seu aspecto material.
5. Este Tribunal possui entendimento firmado no sentido de que os Decretos n. 33.695/2012 e n. 36.021/2014, que estabelecem a necessidade de recadastramento de candidatos, são legais.
6. A falta de recadastramento do candidato resulta na sua legal exclusão do programa habitacional Morar Bem.
7. Recurso de apelação conhecido e não provido.